Tribunal: STF
Processo: ARE 1311968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDOC 9, p. 10-11):
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. . CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRAZO. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. ARTIGO 149 DA CRFB/88. NOVA REDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. STF. FINALIDADE. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.
    1. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que questiona as contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110/01. Precedentes do STJ.
    2. Quanto ao caráter temporário da exação prevista no artigo 1º da LC nº 110/2001, não há qualquer prazo na lei de regência em relação à sua vigência, devendo ser aplicado ao caso o caput do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), o qual dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
    3. Cabe destacar que o legislador expressamente instituiu a contribuição social prevista no artigo 2º da Lei Complementar nº 110/2001 com prazo de vigência determinado, razão pela qual não se pode presumir que a contribuição social prevista no artigo 1º teria sido instituída em caráter temporário.
    4. O Supremo Tribunal Federal, na decisão que analisou o pedido liminar nas ADI nº 2556/DF e nº 2568/DF, assentou que a contribuição social instituída pelo artigo 1º da aludida Lei Complementar não tem prazo definido, consoante o voto do então Relator, Ministro Moreira Alves, tendo sido tal entendimento mantido no julgamento de mérito das referidas ações, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apontando para a sua constitucionalidade.
    5. Não há que se falar em ausência de fundamento constitucional da contribuição em tela, após a edição da EC nº 33/2001, na medida em que o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
    6. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato, diante do que dispõe o § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
    7. Não se pode alegar que a contribuição teria exaurido sua finalidade apenas em relação à atualização monetária do FGTS, visto que a Lei Complementar nº 110/2001 expressamente estabelece que as receitas devem ser incorporadas ao FGTS, ou seja, são destinadas ao seu próprio custeio, como podemos observar do § 1º do art. 3º da aludida norma ("As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e transferidas à Caixa Econômica Federal, na forma do art. 11 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS").
    8. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (4ª Turma, REsp 1.465.535/SP, proc. nº 201102936413, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/06/2016, DJe 22/08/2016).
    9. De acordo com o CPC/2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais especificados nos incisos I a V do § 3º do art. 85. Os percentuais já estabelecidos pelo legislador devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou ainda, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, a condenação dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.
    10. No caso em tela, como o pedido foi julgado improcedente, não havendo condenação principal nem sendo possível mensurar o proveito econômico, deve ser adotado, como base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.
    11. Honorários recursais, consoante o art. 85, § 11, do CPC/2015, estabelecidos em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença.
    12. Apelação conhecida e desprovida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 102, III, § 2º, 149, § 2º, III, a, e 154 do Texto Constitucional, para, ao final, requerer (eDOC 16, p. 26):
    “(...) que seja conhecido e provido este Recurso para, preliminarmente, suspender o presente feito, nos termos do art. 1.035 do CPC, até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 878.313/SC, e, subsidiariamente, para reformar in totum o Acórdão recorrido, reconhecendo o exaurimento da cobrança das contribuições sociais gerais instituídas pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 e a perda de suporte constitucional para sua cobrança decorrente da alteração disposta pela Emenda Constitucional nº 33/2001 ao art. 149 da Constituição Federal.”
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do extraordinário, entendeu por (eDOC 27, p. 3-4):
    “(...) NEGAR SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fundamento no art. 1030, I, “a”, do CPC, em relação à questão concernente ao exaurimento de finalidade da contribuição em voga e para INADMITIR o recurso extraordinário em se tratando da controvérsia atinente à incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de exaurimento da finalidade da contribuição, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela eC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente